Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI. CONFIGURAÇÃO DE INJÚRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTE DO ART. 141, §2o, CP. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime ajuizada visando à condenação do querelado pela prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria e crime de violência psicológica contra a mulher, em razão de postagens ofensivas realizadas em redes sociais, bem como à fixação de valor mínimo a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as manifestações do querelado configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria; (ii) estabelecer se é cabível a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (iii) determinar a possibilidade de fixação de indenização mínima pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de calúnia exige imputação falsa de fato definido como crime, com descrição mínima de circunstâncias de tempo, modo e lugar, sendo insuficientes alegações genéricas.
4. O crime de difamação demanda imputação de fato determinado ofensivo à reputação da vítima, igualmente não se configurando por afirmações vagas e desprovidas de contexto fático delimitado.
5. As manifestações do querelado apresentam conteúdo genérico, jocoso e ofensivo, sem individualização de fatos concretos, afastando o animus caluniandi e diffamandi.
6. A injúria se configura pela simples ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, sendo evidenciado o animus injuriandi nas reiteradas postagens com xingamentos, humilhações e exposição da vítima e de sua condição de esposa de outro ofendido.
7. A reiteração de ofensas em mesmo contexto fático, por meio de múltiplas postagens em rede social, caracteriza continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
8. A prática do delito de injúria em redes sociais enseja a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, §2o, do Código Penal, aplicando-se em triplo a pena.
9. A tese de retorsão imediata é afastada, pois o querelado tinha ciência de que as postagens iniciais ofensivas não eram atribuíveis à querelante ou seu marido, e sim a terceira pessoa.
10. O processamento da ação penal pelo crime de violência psicológica contra a mulher depende de apresentação de denúncia pelo Ministério Público, sendo ilegítima a propositura de queixa-crime pelo particular sem observância da legitimidade ativa.
11. A ausência de legitimidade ativa e de interesse de agir, bem como de justa causa, impõe a rejeição da queixa quanto ao delito do art. 147-B, do Código Penal
12. A fixação de valor mínimo indenizatório é afastada no caso concreto diante da existência de condenação prévia na esfera cível pelos mesmos fatos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Queixa-crime julgada parcialmente procedente e rejeitada quanto ao delito do art. 147-B do Código Penal.